Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-12.2018.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000107-12.2018.8.05.0114

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: MARIA NILZA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s):ABEL SANTANA DOS REIS, VLADIMIR SANTANA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA CONFIRMADA POR SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORDEM JUDICIAL DEMONSTRADA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. SUPERAÇÃO DE FORMALISMO SEM PREJUÍZO À DEFESA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES FIXADO EM SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO DE JUROS SOBRE A MULTA E DE HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE ASTREINTES. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

2. O cumprimento de sentença foi promovido pela exequente para cobrança de R$ 297.483,83, posteriormente atualizado para R$ 299.027,07, abrangendo indenização por danos morais, repetição de indébito, honorários advocatícios e multa cominatória (astreintes) decorrente do descumprimento de decisão liminar que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário e o recálculo de juros contratuais.

3. O executado apresentou impugnação, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 49.242,10 e sustentando: a) a inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal, com fundamento na Súmula 410 do STJ; b) excesso de execução, defendendo a limitação da multa ao patamar de R$ 15.000,00 fixado em agravo de instrumento; c) impossibilidade de incidência de juros de mora e de honorários sobre o valor das astreintes; d) condenação da exequente em honorários sucumbenciais.

4. A sentença acolheu parcialmente a impugnação para excluir juros de mora sobre as astreintes e afastar honorários incidentes sobre a multa, mantendo, todavia, o teto de R$ 100.000,00 fixado na sentença de mérito transitada em julgado, fixando o valor final da execução em R$ 112.806,28, sem arbitramento de honorários ao executado.

5. No recurso, o apelante reiterou a tese de inexigibilidade da multa e de excesso de execução, além de pleitear a fixação de honorários advocatícios em seu favor em razão do acolhimento parcial da impugnação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: a) saber se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a exigibilidade das astreintes, à luz da Súmula 410 do STJ; b) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o teto das astreintes fixado em sentença de mérito transitada em julgado; c) saber se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 537 do Código de Processo Civil autoriza a fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

8. A Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação.

9. No entanto, a finalidade da intimação é assegurar a ciência inequívoca da ordem judicial e viabilizar o exercício do contraditório. Demonstrado que o devedor teve plena ciência da decisão, não se admite a invalidação do ato por apego a formalismo que não acarretou prejuízo.

10. No caso, o executado interpôs os Agravos de Instrumento nº 8010074-35.2018.8.05.0000 e nº 8010068-28.2018.8.05.0000, revelando inequívoca ciência da decisão liminar e de suas consequências, circunstância que afasta a alegação de inexigibilidade da multa.

11. Quanto ao teto das astreintes, a sentença de mérito confirmou a tutela provisória e fixou expressamente o limite de R$ 100.000,00, substituindo a decisão liminar anteriormente proferida.

12. O executado interpôs apelação na fase de conhecimento, mas não impugnou o limite fixado para a multa. Com o desprovimento do recurso e o trânsito em julgado, operou-se a coisa julgada material, tornando imutável o teto estabelecido no título executivo judicial.

13. A tentativa de rediscussão do limite das astreintes na fase de cumprimento de sentença afronta a preclusão consumativa e a autoridade da coisa julgada, não sendo possível substituir o teto definido na sentença por aquele fixado provisoriamente em agravo de instrumento.

14. Correta, todavia, a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes e o afastamento da incidência de honorários sobre a multa, adequando a execução aos limites do título judicial.
15. No tocante aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), firmou a tese de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em favor do executado, tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido.

16. Incide, portanto, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo os honorários serem fixados sobre a diferença entre o valor executado e o montante efetivamente homologado, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente a fim de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: A ciência inequívoca da decisão cominatória, evidenciada pela interposição de recursos contra a ordem judicial, afasta a alegação de inexigibilidade das astreintes por ausência de intimação pessoal; o teto das astreintes fixado em sentença de mérito transitada em julgado não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada; o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Tema 410/STJ.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, § 2º; 537; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 410.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.790.821/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/05/2022.
STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), Corte Especial.
STJ, AgInt no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8000107-12.2018.8.05.0114
, em que figuram, como

apelante

BANCO BRADESCO S.A.
e apelad
o

MARIA NILZA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora